Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
2. As relações de instituições financeiras com seus clientes constam no cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional junto ao Banco Central e podem permitir que sejam localizados bens dos devedores, sendo razoável a realização da pesquisa. Precedentes.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.